Tribunal: TJDFT
Processo: 0022125-25.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. MORTE DE ENTE QUERIDO. EMPREGADOR. SEGURADORA. TOMADORA DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO MENSAL. VALOR. LIMITE. IDADE. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA.
I. Em se tratando de pretensão deduzida por terceiro beneficiário do seguro em razão de dano causado pelo segurado, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205, caput, do Código Civil.
II. O empregador responde solidariamente pelos danos praticados por seu empregado, considerando que responde objetivamente nos casos em que o preposto atua com culpa, nos termos dos artigos 932, III, 933 e 942, parágrafo único, do Código Civil.
III. A tomadora dos serviços terceirizados responde solidariamente pelo dano decorrente de conduta culposa de empregado da pessoa jurídica contratada ocorrido durante a prestação dos serviços.
IV. Afasta-se a responsabilidade da empresa para a qual a vítima prestava serviço se comprovado o fato de terceiro.
V. A seguradora responde solidariamente com o segurado pelos danos causados a terceiro até o limite contratado na apólice, em razão do contrato de seguro, nos termos da Súmula no 537 do Superior Tribunal de Justiça
VI. Havendo delimitação das coberturas para cada tipo de dano, não é possível a flexibilização, sob pena de ofensa ao princípio da pacta sunt servanda e afetaria o equilíbrio contratual.
VII. A morte de um ente querido causa uma série de danos, sobressaindo a profunda dor causada aos familiares, de modo que é devida a retribuição pecuniária pelos danos morais. A compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza do dano e a sua extensão.
VIII . A pensão mensal é devida ao cônjuge e filhos menores da vítima na proporção de 2/3 dos seus rendimentos, desde a data do óbito até quando o filho completar 25 anos ou, no caso do cônjuge, quando a vítima atingiria a expectativa de vida no Brasil na data do óbito.
IX . Negou-se provimento aos recursos dos réus. Deu-se parcial provimento ao recurso das autoras.